Tribunal: TJDFT
Processo: 0723562-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723562-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA LINS ROCHA SANTOS AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE SANTOS ROSA D E S P A C H O Cuida-se de recurso interposto somente no efeito devolutivo. Destaco que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, por decisão proferida pelo juízo a quo (ID 95480041). Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de julho de 2021 15:43:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator